Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718051-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO VIANNA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Antônio Augusto Vianna (processo n. 0716642-32.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, de imediato, a realização dos seguintes procedimentos: a) 3.09.12.29-6 – Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI); b) 3.09.05.06-0 – Perfusionista; c) 3.09.06.16-4 – Cateterismo de artéria radial; d) 3.09.13.01-2 – Implante de cateter venoso central; e) 3.09.13.09-8 – Dissecção de veia; f) 4.09.02.07-2 – Ecodopplercadiograma (1a hora); e g) 4.09.02.08-0 – Ecodopplercadiograma (por hora suplementar), além dos honorários profissionais do Dr. Marcus Vinícius N. Santos, CRM-DF 14.157, cirurgião cardiovascular e equipe e outras despesas que se fizerem necessárias, sob pena de multa diária, a serem realizados no Hospital Alvorada de Brasília (credenciado), sem qualquer óbice, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$80.000,00 (oitenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 46582655), a recorrente aduz que, “embora a parte agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer negativa por parte da Agravante”. Aponta que não lhe foi concedido o devido contraditório prévio. Comenta que dispõe de clínicas credenciadas para atendimento do autor. Discorre que foi indicado autor a realização de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), com técnica específica denominada “Valve In Valve Em Posição Mitral”, que não está prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Argumenta que inexiste obrigatoriedade de cobertura pela operadora, nos termos do contrato firmado entre as partes. Sustenta que, “em que pese a lei tenha oportunizado a possibilidade do custeio de tratamentos fora do Rol da ANS, devem ser observados os requisitos elencados, qual seja, existência cientifica de eficácia do tratamento ou recomendação do Conitec”, ressaltando que o autor não comprovou os aludidos requisitos. Acrescenta que a decisão agravada arbitrou multa exorbitante e desproporcional. Pondera que as astreintes, como meio executório indireto, não podem consubstanciar maior vantagem à agravada que o cumprimento da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento do instituto e enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser excluída ou reduzida. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Subsidiariamente, requer que se determine que o autor realize o procedimento em clínica credenciada. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa para o importe de R$500,00 (quinhentos reais). Preparo ao ID 46584512. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a ora agravante, requerendo autorização e custeio, de imediato, dos seguintes procedimentos: a) 3.09.12.29-6 – Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI); b) 3.09.05.06-0 – Perfusionista; c) 3.09.06.16-4 – Cateterismo de artéria radial; d) 3.09.13.01-2 – Implante de cateter venoso central; e) 3.09.13.09-8 – Dissecção de veia; f) 4.09.02.07-2 – Ecodopplercadiograma (1a. hora); e g) 4.09.02.08-0 – Ecodopplercadiograma (por hora suplementar) além dos honorários profissionais do Dr. Marcus Vinícius N. Santos, CRM-DF 14.157, cirurgião cardiovascular e equipe e outras despesas que se fizerem necessárias. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O médico assistente justificou que se trata de paciente que “possui indicação cirúrgica de re-troca valvar mitral por disfunção grave da prótese biológica, porém apresenta alto risco cirúrgico, pois trata-se de paciente idoso extremo (88 anos); candidato a terceira cirurgia cardiovascular; portador de insuficiência renal e apresenta fragilidade física importante. Pelo STS SCORE, verifica-se mortalidade estimada em 10,95% e mobi-mortalidade estimada de 43,8% (alto risco cirúrgico) em caso de cirurgia a peito aberto”. Por outro lado, os contratos de plano de saúde devem ser analisados à luz da legislação consumerista, conforme se verifica da leitura do artigo 3o, § 2o: “Art. 3o (...) § 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (sem destaque no original). Referido entendimento, aliás, encontra-se consagrado no verbete sumular no 608, do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Logo, é imposição legal a interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas, que coloquem em desequilíbrio a relação contratual. Na lição de Cláudia Lima Marques: “Os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande evolução jurisprudencial no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais comprometido com a equidade, boa-fé e menos influenciado pelo dogma da autonomia da vontade. As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele constante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em vigor do CDC. (...) Em resumo, a jurisprudência brasileira interpreta hoje os contratos de seguro à luz do Código de Defesa do Consumidor, como ensina a decisão do STJ: 'Seguro - Competência - Ação de cobrança de indenização - Código de Defesa do Consumidor - O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera a responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo (serviço de seguros), pode a ação dela derivada ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor' (STJ - Resp 193.327 - MT - 4a T. - Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar - DJU 10.05.1999)” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., ed. RT, p. 394). Na hipótese, o fato de inexistir previsão de cobertura para o tratamento em questão no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ao qual supostamente está limitado o contrato) não possui o condão de tornar legítima a recusa da seguradora, tampouco serve de fundamento para tanto, porquanto referido catálogo busca apenas determinar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão obrigatória dos demais, como busca fazer crer. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, uma vez que constitui mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, sendo, inclusive, atualizado periodicamente. Com efeito, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da apelante quanto ao tratamento solicitado, haja vista a incidência das normas protecionistas do consumidor, conforme autorização contida no artigo 35-G, da Lei n. 9656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. De outra forma não poderia ser, porquanto notória a celeridade da ciência médica cuja evolução não pode ficar adstrita a regulamentações de seus procedimentos em rol específico de cobertura assistencial de plano de saúde, pois os direitos à vida e à saúde, constitucionalmente a todos assegurados, sobrepõem-se a atualizações periódicas de procedimentos médicos por órgão governamental. Some-se a isto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser ministrado ao paciente. Diante disso, havendo satisfatório parecer médico indicando e justificando a necessidade de realização do procedimento em questão, não é dado ao plano de saúde interferir na técnica indicada. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a autorizar e custear o tratamento proposto ao autor por seu médico assistente. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, de imediato, a realização dos seguintes procedimentos: a) 3.09.12.29-6 – Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI); b) 3.09.05.06-0 – Perfusionista; c) 3.09.06.16-4 – Cateterismo de artéria radial; d) 3.09.13.01-2 – Implante de cateter venoso central; e) 3.09.13.09-8 – Dissecção de veia; f) 4.09.02.07-2 – Ecodopplercadiograma (1a. hora); e g) 4.09.02.08-0 – Ecodopplercadiograma (por hora suplementar), além dos honorários profissionais do Dr. Marcus Vinícius N. Santos, CRM-DF 14.157, cirurgião cardiovascular e equipe e outras despesas que se fizerem necessárias, sob pena de multa diária, a serem realizados no Hospital Alvorada de Brasília (credenciado), sem qualquer óbice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2.A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, revela-se incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, bem como a situação de que o autor, ora agravado, é portador de estenose aórtica, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos. Ademais, o autor possui 88 (oitenta e oito) anos de idade e, de acordo com relatório médico, é portador de insuficiência renal e apresenta fragilidade física importante, além de já ter se submetido a outras cirurgias cardíacas. Assim, ante as condições do paciente e de seu quadro clínico, o médico que lhe assiste prescreveu cirurgia menos invasiva, sob a seguinte justificativa: Após discussão com a Equipe de cardiologia intervencionista (Dr. Raphael Lanza), cardiologia clínica (Dr. Caio Vinícius) e de cirurgia cardiovascular (Dr. Marcus Vinícius), indicou-se tratamento transcatéter com técnica de valve-in-valve mitral por via transeptal por tratar-se de paciente frágil, com cirurgia cardíaca prévia, idoso. Optamos pelo acesso trans-septal por ser menos invasivo que a alternativa trans-apical via toracotomia esquerda. Paciente apresenta altíssimo risco cirúrgico para operação convencional. STS SCORE = 10.95% de mortalidade estimada. 43,8% para mobi-mortalidade. Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização e custeio vindicados pela parte autora. Ressalta-se que consta da decisão que o hospital é integrante da rede credenciada da ora recorrente. Destarte, não se verifica perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação decorrentes do valor das astreintes arbitradas na origem. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora